Tribunal: TJBA
Processo: 0507619-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507619-13.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: OSMAR SANTOS SOUSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 158 DO STF. ENTENDIMENTO RECENTEMENTE REAFIRMADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio da apreensão do bem subtraído, depoimentos da vítima e testemunhas, somados à confissão judicial do réu. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência pacificada (Súmula 231/STJ e Tema 158/STF). A manutenção da pena-base no mínimo legal e o regime inicial aberto respeitam os princípios constitucionais e os limites estabelecidos pela legislação penal. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0507619-13.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante Osmar Santos Sousa e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR